Tribunal: STF
Processo: ARE 1239758
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 18, p. 25-39). 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADES SUSCITADAS PELA DEFESA NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO (ART. 571, VIII, DO CPP). REJEIÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO POPULAR. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO SOBERANO CONSELHO DE SENTENÇA. ALICERCE NO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM RELAÇÃO AOS MOTIVOS DO CRIME. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (eDOC 18, p. 25)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela defesa (eDOC 18, p. 101-104).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 173-187), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XLVI , LIV e LVI; e 93, inciso IX; todos da mesma Carta. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 158-172).
    O Vice-Presidente do TJ/RN não admitiu os supracitados recursos (eDOC 19, p. 4-14).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 19, p. 79-80) e do AREsp (eDOC 19, p. 55-71).
    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.473.963/RN, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (eDOC 19, p. 165-168). Após, a Quinta Turma daquela Corte deu parcial provimento ao agravo regimental interposto para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial; por conseguinte, redimensionou a pena-base, fixando-a em 12 anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão recorrido, mediante acórdão (eDOC 21, p. 7-31), transitado em julgado aos 8.10.2019 (certidão; eDOC 21, p. 40).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 126.636/RN (certidão; eDOC 22, p. 1).
    O recorrente, em 19.12.2019, informou o seguinte:
    “(…) a 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, no Estado do Ceará, finalmente deu cumprimento ao novo entendimento firmado por esta Excelsa Corte Suprema, quando do julgamento, em 07/11/2019 último, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, revogando o cumprimento antecipado da pena imposta ao Requerente e restabelecendo sua liberdade.” (eDOC 25, p. 1) 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 27, p. 1-2). 
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, frise-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; dentre outros. 
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas de recentes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fáticoprobatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente